Tribunal: TJDFT
Processo: 0727072-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727072-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CONSULT - BRÁS CONSULTORIA TÉCNICA DE BRASÍLIA LTDA AGRAVADOS: CRISTIANO SILVA RESENDE, KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA RESENDE DESPACHO GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CONSULT - BRÁS CONSULTORIA TÉCNICA DE BRASILIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressaltam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem a não incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos do STF. Por fim, afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003